Tribunal: TJBA
Processo: 8061018-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061018-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AYDIL ANJOS DE MELO e outros Advogado(s): DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista contra suposto ato omissivo do Secretário Estadual de Administração, consistente na não implementação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em seus proventos, conforme previsão na Lei Estadual nº 12.566/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui caráter genérico ou pessoal; (ii) determinar se a referida gratificação deve ser estendida aos policiais militares inativos, com base nos princípios constitucionais da paridade e isonomia; (iii) avaliar a incidência do art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012 e a alegação de sua inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97 e regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012, não possui natureza personalíssima ou transitória, mas caráter genérico, pois é concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente de avaliações ou condições específicas. 4. A Constituição Federal, em seus arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, bem como a Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01), assegura a extensão de vantagens genéricas concedidas a policiais da ativa aos inativos e pensionistas, com base nos princípios da paridade e isonomia. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter genérico da GAP, inclusive em suas referências IV e V, sendo inconstitucional a diferenciação entre policiais militares ativos e inativos para fins de percepção dessa gratificação. 6. O art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012, embora tenha sido interpretado como subordinando a concessão da GAP IV e V ao efetivo exercício da atividade policial, não pode ser aplicado para excluir os inativos, pois violaria os princípios constitucionais da isonomia e da paridade. No entanto, não se declara sua inconstitucionalidade, mas apenas sua inaplicabilidade ao caso concreto. 7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, à Súmula Vinculante nº 37 ou às disposições do art. 169, § 1º, da CF, pois o reconhecimento do direito à isonomia remuneratória não equivale à criação de novos benefícios ou aumento de despesa pública. 8. Restou comprovado nos autos que a impetrante já percebia a GAP III e preenche os requisitos legais para a percepção da GAP V, não havendo óbices relacionados a bis in idem ou efeito cascata. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), concedida indistintamente a policiais da ativa, possui caráter genérico e, por força do art. 40, § 8º, da CF/1988, é extensível aos inativos e pensionistas. 2. O art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012 não pode ser interpretado como impedimento à extensão da GAP IV e V aos inativos, devendo ser garantida a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 3. A concessão de gratificação a inativos, com fundamento em isonomia e paridade, não viola os princípios da separação dos poderes nem as regras de responsabilidade fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061018-65.2023.8.05.0000, de Salvador, sendo Impetrante - AYDIL ANJOS DE MELO, e Impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. 7